Tribunal: TJDFT
Processo: 0702933-25.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702933-25.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIFICIO RESIDENCIAL TONS DO CERRADO AGRAVADO: DOUGLAS RENAN DOS SANTOS SILVA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por EDIFICIO RESIDENCIAL TONS DO CERRADO contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de imóvel alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal. Em suas razões recursais a ora Agravante aduziu que a dívida tem origem na ausência de pagamento das despesas condominiais e que o imóvel responde pelo pagamento do débito. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito. Isso porque o imóvel pertence à Caixa Econômica Federal e, por ora, a parte executada somente detém os direitos aquisitos da unidade, esses sim passíveis de penhora como reiteradamente este Colegiado vem decidindo. Para se atingir bem de interesse da Caixa Econômica Federal a parte credora deveria promover sua execução na Justiça Federal, em razão do foro privilegiado da CEF. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se os(as) parte Agravados (as) para responderem ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.